Tribunal: TCU
Processo: 016.542/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17405/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o expediente que constitui objeto destes autos, denominado representação, foi encaminhado por membro do Ministério Público junto ao TCU; Considerando que, segundo o representante, a peça tem o propósito de que o Tribunal "decida pela adoção das medidas necessárias a apurar os gastos de R$ 23 milhões do governo federal na divulgação do 'tratamento precoce' da covid-19, medida comprovadamente ineficaz contra a doença" ; Considerando que o ora representante encaminhou o expediente que deu origem ao TC Processo 012.409/2021-9 , para que o TCU apure "as ações do governo federal e do Ministério da Saúde no sentido de contratar, junto a influenciadores na internet, divulgação do 'tratamento precoce' da Covid-19, quando se sabe que, até a presente data, não existe nenhum medicamento comprovadamente eficaz contra a doença (...) " ; Considerando que, mediante o Acórdão 1222/2021-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro, o TCU não conheceu da representação "por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014" , tendo em vista que as notícias que embasavam a representação não traziam à tona elementos indiciários que apontassem, em concreto, a ocorrência de ilegalidade ou irregularidade a atrair a competência do TCU; Considerando que o ora representante encaminhou o expediente que deu origem ao TC Processo 037.082/2020-5 , para que o TCU apure "se o governo federal ainda está adquirindo medicamentos ineficazes para uso contra a covid-19, mesmo após estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (...) " ; Considerando que o ora representante encaminhou o expediente que deu origem ao TC 005.273/2021/8, para que o TCU apurasse a "ação do governo federal no sentido de forçar a inclusão de medicamentos sem comprovação científica de eficácia no combate à covid-19 nos chamados 'kit covid' distribuídos pelos municípios à população, não só pondo em risco a saúde e a vida das pessoas como também causando prejuízo ao erário (...) "; Considerando que o ora representante encaminhou o expediente que deu origem ao TC Processo 000.392/2021-9 , "para que o Ministério da Saúde se abstenha de incentivar o uso de medicamentos que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) são ineficazes no tratamento de pacientes com Covid-19, tal como a cloroquina e a hidroxicloroquina, bem como se abstenha de realizar despesas para aquisição ou produção desses medicamentos" ; Considerando que os TCs Processo 037.082/2020-5 , Processo 005.273/2021-8 e Processo 000.392/2021-9 , assim como os TCs Processo 019.895/2020-8 , Processo 020.342/2020-9 e Processo 000.606/2021-9 , foram apensados ao TC Processo 019.895/2020-8 , que trata de possíveis irregularidades administrativas na gestão de recursos públicos, relacionadas com a alteração do protocolo para tratamento da Covid-19, que teria passado a recomendar o uso de hidroxicloroquina nas fases iniciais da doença, o qual ainda não foi apreciado pelo TCU; Considerando que o membro do MP/TCU se limita a reproduzir matérias publicadas na imprensa denunciando atos do Governo Federal a respeito de gastos com a divulgação do "tratamento precoce" , que utilizaria medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina; Considerando que matérias jornalísticas anexadas pelo representante não fazem referência a campanhas que seriam veiculadas entre outubro e novembro de 2020; Considerando que, à época, havia controvérsia, entre médicos, associações e sociedades médicas, instituições e organizações de saúde (nacionais e internacionais), a respeito da eficácia dos fármacos utilizados no combate à Covid-19, além de estudos com conclusões discrepantes; Considerando que, desde o início da pandemia, houve mudança de posicionamento da FDA, OMS, AMB e SBI, em relação à recomendação de utilizar cloroquina como tratamento à Covid-19; Considerando que não se insere entre as funções do Tribunal avaliar se determinado medicamento é eficaz ou não para combater doença específica, por não deter essa expertise e por haver órgãos e instâncias com essa competência; Considerando que matéria jornalística transcrita informa que os R$ 23 milhões teriam sido gastos com plano de comunicação "no qual havia previsão de divulgar, entre outras coisas, o tratamento precoce" , do que se infere que também foram utilizados para a divulgação de outras medidas; Considerando que não compõem os autos as propagandas a que se referem as matérias jornalísticas, para que se lhes conheça o teor, nem documentos que evidenciem seu custo individual; Considerando que o representante, tomando por base suas competências constitucionais e legais, poderá, pessoalmente, requisitar informações que julgar necessárias junto ao Ministério da Saúde, sem prejuízo da possibilidade de encaminhar novas representações caso encontre evidências de irregularidades; Considerando que, ante a ausência de evidências de irregularidades nos fatos aludidos pelo representante, o expediente em tela, na prática, representa pedido de fiscalização ao TCU, providência para a qual os membros do Ministério Público junto ao TCU não estão legitimados, a teor do que dispõe o art. 71, inciso IV, da Constituição Federal de 1988; Considerando a proposição da SecexAdministração no sentido de que a documentação apresentada não seja conhecida, ante a ausência de indícios para as irregularidades denunciadas; Considerando que, nos termos dos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, são requisitos de admissibilidade de representação, dentre outros, a apresentação de indícios suficientes da ocorrência das irregularidades arguidas: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/199; 143, incisos III e V, 235, parágrafo único, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.542/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Comunicações 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.